Tribunal: TJDFT
Processo: 0754971-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento em parte ao recurso para afastar a condenação da recorrente/embargada ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), por ausência de prova, bem como para afastar a condenação da recorrente/embargada ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, alega o embargante que o acórdão apresenta omissão, porquanto não considerou, para a fixação de indenização por danos materiais, toda a extensão do dano material sofrido e comprovado nos autos; ainda, sustenta existência de contradição no tocante à análise dos danos morais porque, a despeito de se tratar de extravio temporário de bagagem em voo de retorno, não foram considerados os trechos percorridos pelo embargante no percurso de regresso, quando ficou sem seus pertences.
3. Como bem salientado no acórdão, não há prova nos autos de que a mala marca Samsonite, quatro rodas, cor azul, tecido, tamanho grande, despachada no voo de retorno do dia 8/7/2021, tenha sido devolvida com avarias, deixando o embargante de juntar fotografia da mala danificada, já que não foi formalizada reclamação perante a embargada. Ainda, o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que o extravio temporário de bagagem, por si só, não enseja o dever de reparação. Sem demonstração de repercussão do fato nos direitos da personalidade do embargante, não há respaldo para o pleito indenizatório, especialmente no caso em que o extravio ocorreu na viagem de retorno, mesmo que tenha havido conexão em outra cidade.
4. Por outro lado, o embargante não recorreu dos danos materiais fixados por sentença, sendo incabível a análise, em sede de Embargos de Declaração, de matéria que sequer foi objeto de recurso.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.